Tribunal: TJSP
Processo: 0008357-36.2012.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo sustentando que os réus

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo sustentando que os réus frustraram procedimento licitatório para a contratação de empresa para o desenvolvimento e aquisição de sistema de registro e controle de votação em plenário (painel eletrônico de votação). Argumenta o autor que houve malferimento aos princípios da administração pública, de modo que a conduta dos réus se amoldaria à dicção do art. 11, caput, da Lei no 8.429/92.
2. Sentença que julgou improcedente o pedido formulado na peça inaugural.
3. Inconformismo do Ministério Público do Estado de São Paulo. Descabimento.
4. Remessa Necessária. Lei no 14.230/21, que introduziu o § 19, ao art. 17, da Lei no 8.429/92, prevendo seu inc. IV que não se aplica na ação de improbidade o reexame obrigatório da sentença de improcedência. Dispositivo de natureza processual, que se aplica imediatamente.
5. Aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021. O Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a matéria em debate e fixou, no julgamento do ARE 843.989 (Tema no 1.199 de Repercussão Geral), as seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
6. Com o advento da Lei no 14.230/2021, a conduta de frustrar o procedimento licitatório, sem que tenha havido efetiva perda patrimonial, adequa-se, ao menos sob o ângulo formal, à capitulação encartada no art. 11, inc. V, da Lei no 8.429/92.
7. No caso em apreço, a peça vestibular até pode ser reputada válida, sob pena de violação ao CPC e à teoria do isolamento dos atos processuais, pois em consonância com a norma processual vigente ao tempo em que o ato foi praticado – isto é, admissibilidade de formulação de pedido de responsabilização genérica por violação dos princípios regentes da Administração Pública, com fundamento no art. 11, caput, da Lei no 8.429/1992.
8. Ocorre que jamais houve pleito de modificação da imputação, para adequá-la aos preceitos da nova LIA. Malgrado o órgão ministerial tenha sido instado a se manifestar a esse respeito pelo Juízo singular, ratificou a pretensão de enquadramento legal no caput do art. 11, vindo a formular o pedido de condenação estribado no art. 11, inc. V, apenas em sede recursal – inovação que não pode ser admitida, sob pena de ofensa ao art. 17, § 10-F, inc. I, da LIA.
9. Diante da aplicabilidade imediata das novas normas processuais às ações em curso, a parte autora precisava formular seus pedidos conforme o art. 17, § 10-D, da Lei no 8.429/92, indicando com precisão qual seria o ato de improbidade imputável aos réus, com a respectiva tipificação legal. O órgão ministerial, porém, não capitulou corretamente os fatos imputados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a exigência de correta imputação pelo autor da ação de improbidade somente não se aplica aos processos já sentenciados, o que não era o caso dos autos (AgInt no AREsp n. 2.301.778/DF). Precedentes desta c. Corte.
10. Não há que se falar em condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade, nem há que se falar em aplicação de pena de ressarcimento ao erário, posto que não ocorreu qualquer perda patrimonial ou prejuízo ao erário, uma vez que houve anulação do certame e do contrato, sem que qualquer valor fosse despendido.
11. Pleitos autorais julgados improcedentes. Recurso não provido.